Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-02.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014395-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE ATIVOS DA CONTA BANCÁRIA EM NOME DAS EMPRESAS RECUPERANDAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/CAPITAL DE GIRO – CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS GARANTIDO POR RECEBÍVEIS (“TRAVA BANCÁRIA”) – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.”
(AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014395-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

INTERESSADA:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo e, subsidiariamente, efeito suspensivo, interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº. 1000770-02.2019.8.11.0010, ajuizada pelas agravantes, em juízo de retratação (RAI nº. 1012098-22.2020.8.11.0000), permitiu à instituição financeira –
BANCO BRADESCO S/A
– a retirada de ativos da conta bancária em nome das empresas recuperandas, com o fim de quitar débitos oriundos Cédula de Crédito Bancária Empréstimo – Capital de Giro nº. 011.654.951, com garantia de cessão fiduciária
“da totalidade dos direitos creditórios de titularidade de terceiros garantidores oriundos de faturas de cartões Visa e Mastercard afiliados e creditados regularmente na agência 1378-1, Jaciara conta 13016-8”
.

Em suas razões recursais de Id 49556980, as agravantes alegam que
“o Banco Bradesco está debitando valores na conta da recuperanda oriundo de prestações de contratos sujeitos a presente recuperação judicial, prejudicando todo o seu soerguimento”
(sic).

Dizem que
“restam assim configurada a má-fé dos bancos credores das Recuperandas, posto que, como descreve o caput do art. 49, todos os créditos estão sujeitos à recuperação, sejam os que estão em discussão judicial ou não, visto que independentemente de haver inadimplência, a posição de credor permanece com o pedido de recuperação, eis que o contrato será englobado no Plano de Recuperação Judicial”
(sic).

Argumentam que
“o procedimento correto é proibir a instituição financeira de tomar quaisquer medidas constritivas na conta bancária por ela administrada, em nome da recuperanda”
(sic).

Anotam que a Recuperação Judicial, tem por primórdio preservar a empresa, de modo que a respectiva lei busca soluções equilibradas para todos os envolvidos nas fases subsequentes às crises empresariais.

Entendem que
“deve ser deferida a quebra de travas bancárias na Recuperação Judicial da Agravante em face do Banco Agravado, intimando os para que proceda com a liberação dos valores indevidamente travados, bem como se abstenha de proceder com novas travas, seja pela abusividade da cláusula da trava bancária, seja pela essencialidade dos bens, qual seja, dinheiro do caixa!!!”
(sic).

Ressaltam, por fim, que tais valores são decorrentes de suas atividades, portanto, há de se possibilitar a utilização dos recebíveis pelas agravantes,
“mormente porque a propriedade fiduciária não foi constituída”
(sic), sujeitando-se o crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Forte nesses argumentos, o Grupo recuperando, alegando a presença dos pressupostos legais, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja imediatamente obstado em realizar ato constritivo nas contas das agravantes, haja vista o prejuízo que vem sendo causado no fluxo de caixa da empresa, em razão de que é a conta vinculada a maquineta de cartão do posto de combustível das recuperandas. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 49556981 a 49556993).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora em 19/08/2020, conforme decisão de Id 54541467.

A contraminuta foi ofertada pela instituição bancária tempestivamente, em que descreve que
“o crédito que possui junto à empresa recuperanda Bassnuf Rodrigues e Cia LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 73.982.340/0001-39, NÃO ESTÁ SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
, já que garantidos por cláusula de Alienação Fiduciária – Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios de titularidade do Grupo Recuperando, estando, pois, em consonância com o art. 49, §3º, da LRF, de modo que postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada (Id 57462997). Junta documento no Id 57462998.

Decorrido o prazo de resposta da Administradora Judicial (
GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL
), conforme certificado no Id 57630987.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, opina pelo desprovimento deste instrumento (Id 61135090).

O preparo foi recolhido em dobro, por determinação desta Relatoria (Ids 53019951 e 53019952).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Consoante relatado, as empresas agravantes buscam infirmar a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau que, exercendo o juízo de retratação conferido pela dicção do art. 1.118, §1º, do CPC, realizado no bojo do RAI nº. 1012098-22.2020.8.11.0000 interposto pelo Banco Bradesco S/A, ora agravado, determinou que a instituição financeira procedesse a retirada de ativos da conta bancária em nome das empresas recuperandas, a fim de quitar débitos referentes a Cédula Bancária Empréstimo – Capital de Giro nº. 011.654.951, com garantia de cessão fiduciária, cujos termos são agora rechaçados por meio do presente instrumento, consoante fundamentos recursais de Id 49556980.

Eis o teor da decisão agradava:

“[...] exerço o juízo de retratação, revogando o pronunciamento de id. 32969847, passando novamente à análise do pedido de id. 32047644.

Pois bem.

Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, formulado pelas empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME e MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA, todas componentes do GRUPO BASSNUF, devidamente qualificadas nos autos.

À ID. 19730702 foi deferido o processamento da recuperação judicial das postulantes.

Após regular tramitação, as recuperandas comparecem aos autos, informando que o Banco Bradesco S/A e o Banco do Brasil S/A estão debitando valores em sua conta bancária, visando à quitação forçada de contratos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial (id. 32047664).

Assim, requereu a intimação das instituições financeiras anteriormente citadas para que restituam os valores indevidamente debitados, bem como se abstenham de efetuar novos débitos.

Intimados a se manifestarem acerca dos referidos descontos (id. 32070783), o Banco do Brasil S/A não se manifestou.

O Banco Bradesco S/A, por sua vez, se manifestou no id. 33078126, alegando que o crédito se trata de conta aberta para movimentação de cessão fiduciária de créditos oriundos de recebíveis de capital de giro de cartões, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

No caso, atenta à manifestação do Banco Bradesco S/A, tenho que razão lhe assiste, máxime diante da Cédula de Crédito Bancária Empréstimo – Capital de Giro nº. 011.654.951, com garantia de cessão fiduciária "da totalidade dos direitos creditórios de titularidade de terceiros garantidores oriundos de faturas de cartões Visa e Matercard afiliados e creditados regularmente na agência 1378-1, Jaciara conta 13016-8".

Controverte-se, no presente caso, se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis submetem-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial, em atenção ao que dispõe o § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

Com efeito,
por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, o devedor, no caso, as empresas recuperandas, cede seus "recebíveis" a uma instituição financeira, como garantia ao mútuo bancário, que recebe o pagamento diretamente do terceiro.

Em síntese, trata-se de operação financeira resguardada de garantia em que a propriedade é transferida para a órbita do domínio do credor para cumprimento da obrigação contraída.

Diante deste contexto, discute-se se a recuperação judicial suspende o direito da instituição bancária, credor fiduciário, de receber seus créditos.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, como no caso, justamente em razão da natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

[...]

Posto isso, indefiro o pedido das empresas em recuperação judicial contido no id. 32047664.

Em relação ao Banco do Brasil, intimem-se as recuperandas para que, no prazo de 15 dias, juntem o extrato bancário detalhado, informando de forma exata a data em que houve os débitos e a que referem referidos descontos.

Por fim, comunique-se a Terceira Câmara de Direito Privado acerca da presente decisão (Agravo de Instrumento n. 1012098-22.2020.8.11.0000). [...]”
– Id 49556986 (grifos nossos).

Como forma de subsidiar a pretensão resistida, o Grupo Recuperando defende que a decisão agravada se mostra equivocada, de modo que entende que merece ser prontamente reformada. E para tanto, invoca, em suma, que: (i) o crédito perseguido pela instituição bancária possui natureza concursal; (ii) os numerários representam ativos, capitais essenciais para o desenvolvimento das atividades das empresas, cuja retirada é firmemente vedada pela Lei nº. 11.101/2005 (art. 49, §3º); e (iii) que a manutenção do decisum, além de inviabilizar o plano de recuperação judicial, ofende os primados da preservação da empresa e de sua função social (art. 47, LRF).

A irresignação não merece prosperar.

Pois bem. De acordo com o documento acostado pelo banco agravado na contraminuta (Id 57462998), verifica-se que o caso sob exame versa sobre “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº. 011.654.951”, garantida pela cessão fiduciária de direitos creditórios – recebíveis de cartões de crédito e débito, consoante se infere da Cláusula denominada “Via Negociável” (Id 57462998 – pág. 7), assim redigida:

“Garantia(s) Real(is) (Descrição)

CESSÃO FIDUCIÁRIA DA TOTALIDADE DOS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA EMPRESA BASSNUF RODRIGUES E CIA LTDA, CNPJ 73.982.340/0001-39, CREDITOS ORIUNDOS DE FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS VISA E MASTERCARD AFILIADOS REGULARMENTE NA AGÊNCIA 1378-1 JACIARA, CONTA 13016-8.”

Além disso, observa-se que o contrato está registrado perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Jaciara (Cartório Machado) e o objeto da cessão fiduciária mostra-se adequadamente identificável.

Releva salientar que inobstante a previsão de que todos os créditos existentes na data do pedido sujeitam-se à recuperação judicial, existem alguns credores que, em razão do princípio da redução do custo do crédito voltado para preservação das garantias, receberam tratamento diverso pelo legislador, consoante dispõe o §3º, do art. 49, da Lei nº. 11.101/2005, entre eles, o proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis.

Embora vigore, em matéria de recuperação judicial, o princípio da preservação da empresa economicamente viável, a sua aplicação não pode ocorrer
contra legem
, devendo ser respeitadas as hipóteses de exceção ao processo de recuperação judicial, previstas na própria Lei nº. 11.101/05, entre as quais se destaca a propriedade fiduciária sobre bens móveis, no caso, direitos creditórios.

No tocante à cessão fiduciária de títulos de crédito/recebíveis, pertinente registrar que a mesma foi instituída pelo art. 66-B, § 3º da Lei nº. 4.728/65 (Lei do Mercado de Capitais), que passou a admitir a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito.

Ademais, o c. STJ possui reiterados precedentes no sentido de que
“não se está diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária”
. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário.

Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa.

4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.

6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018 – Destaquei)

Ressalte-se, ademais, a possibilidade de que a cessão fiduciária em garantia de crédito bancário recaia sobre crédito futuro encontra previsão no artigo 31 da Lei nº. 10.931/04, a seguir transcrito,
in verbis
:

“Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial,
presente ou futuro
, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal.”

Nesse ponto, também é pacífico o entendimento da Corte Cidadã, traçado por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.797.196-SP, em abril de 2019, que deixou claro que é possível que o objeto da cessão fiduciária recaia sobre os direitos creditórios futuros, que devem estar devidamente especificados no instrumento contratual, o que se verifica na espécie.

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO (DUPLICATAS VIRTUAIS) NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em saber se, para a perfectibilização do negócio fiduciário, a permitir a exclusão do credor titular da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, no específico caso de cessão fiduciária de direitos creditórios, o correlato instrumento deve indicar, de maneira precisa, os títulos representativos do crédito (in casu, duplicatas virtuais), como entendeu o Tribunal de origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que deve estar suficientemente identificado, como defende o banco recorrente. 2. Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n. 9.514/1997, ressai absolutamente claro que a cessão fiduciária sobre títulos de créditos opera a transferência da titularidade dos créditos cedidos.
Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os direitos creditórios que hão de estar devidamente especificados no instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os representa.
3. Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios, representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "
seus recebíveis
" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito constante em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o respectivo pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Por consectário, em atenção à própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, sua identificação no respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos "recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do mútuo bancário e representados por títulos de crédito. 4. A exigência de
especificação do título representativo do crédito
, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável.
Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato.
5. Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n. 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre
um crédito futuro (a performar)
, o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido). 6. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à
indicação dos créditos cedidos, representados por duplicatas físicas ou escriturais - sendo estas, por sua vez, representadas pelos correlatos borderôs, sob a forma escrita ou eletrônica
-, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito. 7. A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural, mediante o lançamento em sistema eletrônico de escrituração, pela empresa credora da subjacente relação de compra e venda mercantil/prestação de serviços (no caso, as próprias recuperandas), responsável pela higidez da indicação. 8. É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que corporifica uma venda mercantil ou uma prestação de serviços por ela realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva responsabilidade, gerando a seu favor um crédito, a permitir a geração de um borderô (o qual contém, por referência, a respectiva duplicata), remetida ao sacado/devedor. Já se pode antever o absoluto contrassenso de se reconhecer a inidoneidade desse documento em prol dos interesses daquele que é o próprio responsável por sua conformação. O pagamento, por sua vez, ingressa na conta vinculada, em garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada pela empresa fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto à detida especificação do crédito (e não do título que o representa), nos moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n. 9.514/1997. 9. Recurso especial provido.”
(REsp 1797196/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Destaquei)

Diante deste contexto, muito embora o Grupo Recuperando defenda o contrário, a decisão hostilizada não padece de quaisquer irregularidades, já que de acordo com a Legislação de Regência e de entendimento jurisprudencial consolidado, não há óbice que afaste a pretensão da instituição financeira agravada, uma vez que seu direito se funda em crédito que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto ao tópico objeto de questionamento, tenho que o parecer de lavra do d. Promotor de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nele lançados,
in verbis
:

“(...) a decisão recorrida não comporta reparos e bem caminhou ao reconhecer que a cessão fiduciária de título de créditos, como no caso, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial justamente em razão da sua natureza e, diante disso, não há óbices quanto ao direito da instituição bancária de receber seus créditos. Aliás, consta da decisão agravada o seguinte fundamento, vejamos:

(...)

De fato, para o caso em análise, penso que a situação se assemelha aquela hipótese prevista no § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005 (...)

Observa-se que o crédito do agravado não se submete aos efeitos da recuperação judicial por força do dispõe o dispositivo citado, de modo que, a instituição financeira não pode sofrer os efeitos da recuperação se a ela não se submete.

(...)

Ademais, a arguição acerca de se tratar de “bem” essencial para seu capital também não merece acolhida, restando patente que a alegada essencialidade foi afastada, de forma correta, pelo Juízo Singular ao consignar na sua decisão que: “(...) a cessão fiduciária de recebíveis não se enquadra como bem de capital, já que sequer se encontra na posse da empresa, e por tal razão não se pode dizer que seja utilizado materialmente no seu processo produtivo, pois se conceitua como incorpóreo e fungível. Portanto, não pode o juízo recuperacional vedar ao credor fiduciário a utilização da trava bancária, como forma de receber a cessão dos créditos” (id 49556986) (...)”
– Id 61135090.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Por força do § 3º, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, de modo que, o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial.
”
(AI 10141883720198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIÁRIA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05).
(...)” (REsp 1592647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017)”
(AI 1004393-07.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NA ONLINE CONTA DO AGRAVANTE – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO RETIDOS NA FONTE EM VIRTUDE DA INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA LIBERADA – CONSTRIÇÃO DE VALORES REVOGADA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial, independente do registro em cartório de títulos e documentos, pois possui natureza jurídica de propriedade fiduciária.
(AgInt no AREsp 884.153/SP, 3ª Turma, DJE de 28.09.2017 e AgInt no REsp 1.508.155/PR, 4ª Turma, DJe 22.02.2017)”
(AI 1002948-22.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020